Tribunal: TJMT
Processo: 0004044-90.2008.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004044-90.2008.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AQUILES BUSANELLO - CPF: 338.186.229-49 (APELADO), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PENHORA ON-LINE. SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ATUALIZAÇÃO APÓS DEPÓSITO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 0004044-90.2008.8.11.0037, ajuizada em face de AQUILES BUSANELLO, que julgou extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do CPC, por reconhecer a satisfação da obrigação. O ente público sustenta que a penhora realizada foi apenas parcial, remanescendo saldo devedor decorrente de atualização do débito, e requer a reforma da sentença para prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve a satisfação integral da obrigação executada, apta a ensejar a extinção da execução nos termos do art. 924, II, do CPC, ou se remanesce saldo devedor decorrente de atualização posterior do crédito, justificando o prosseguimento do feito.

III. Razões de decidir

3. O depósito judicial realizado por meio de penhora on-line, suficiente para garantir o valor integral indicado pelo exequente à época da constrição, retira da esfera de disponibilidade do devedor o montante executado.

4. Cessa a responsabilidade do executado pelos juros de mora e correção monetária sobre os valores já depositados judicialmente, não sendo possível imputar-lhe encargos decorrentes de eventual demora na transferência ou levantamento dos valores.

5. A atualização do saldo remanescente deve observar os limites fixados por decisão judicial preclusa, com a qual o próprio exequente anuiu, não sendo admissível a reabertura da discussão para promover nova atualização contínua do débito.

6. A pretensão de promover nova atualização do crédito após bloqueios suficientes à quitação implica perpetuação indevida da execução e viola o entendimento consolidado no Tema 677 do STJ.

7. Comprovada a satisfação integral do crédito executado, impõe-se a extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
"

1. O depósito judicial ou penhora on-line suficiente para garantir o valor integral do débito indicado pelo exequente afasta a incidência de juros e correção monetária posteriores sobre o montante constrito. 2. É vedada a nova atualização do crédito executado após penhora integral regularmente efetivada, sob pena de perpetuação indevida da execução. 3. Satisfeita a obrigação, impõe-se a extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 81, 924, II, e 925.

Jurisprudência relevante citada:
TJ, REsp nº 1.763.569/RN, Rel. Min. (Tema 677); STJ, Súmula 189; STJ, Súmula 467; TJMT, AI nº 1015309-03.2019.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16.06.2020; TJPR, AI nº 0018758-40.2022.8.16.0000, Rel. Des. José Camacho Santos, j. 19.08.2022.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara

Trata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Lidiane De Almeida Anastacio Pampado, juíza de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 0004044-90.2008.8.11.0037, ajuizada em desfavor de AQUILES BUSANELLO, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID. 327490889):

“
Vistos.

Analisando os autos, verifico que as tentativas do exequente em prosseguir com a cobrança de valores desrespeitam às ordens judiciais transitadas em julgado nos autos.

Assim, nos termos expostos da decisão de ID nº 198646429, declaro a quitação do débito objeto desta demanda pelo executado.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos,
in verbis
, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto,
JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO
, com fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil.

Custas processuais pela parte executada.

Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese: i) a penhora realizada em 2011 via Bacenjud foi apenas parcial e não cobriu a integralidade do crédito e seus consectários legais; ii) não houve quitação integral, remanescendo saldo devedor que deve ser atualizado; iii) o artigo 924, II, do CPC exige a satisfação total da obrigação para a extinção, o que não teria ocorrido; iv) apresenta cálculo atualizado alegando a existência de crédito pendente e pugna pela reforma da sentença para o prosseguimento do feito.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer
“(...)o recebimento do presente Recurso de Apelação, com o conhecimento e provimento a fim de que seja reformada a sentença a quo, uma vez que inexiste a ocorrência de quitação integral do débito no curso da presente Execução Fiscal(...)”.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 327490894).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Lidiane De Almeida Anastacio Pampado, juíza de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 0004044-90.2008.8.11.0037, ajuizada em desfavor de AQUILES BUSANELLO, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil (ID. 327490889).

Da análise dos autos, verifica-se que: 1) em 03.07.2008, a Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso propôs Execução Fiscal (nº 135/2008) em face de Aquiles Busanello para cobrança de multa ambiental, no valor inicial de R$ 15.380,70, representada pela CDA nº 000213/08-A; 2) o executado foi citado e opôs Exceção de Pré-Executividade em 18.09.2008, alegando nulidade do título, cerceamento de defesa e quitação das obrigações ambientais, a qual foi rejeitada no dia 24.06.2010, por demandar dilação probatória ; 3) o Estado requereu penhora on-line, a qual foi deferida, bloqueando o valor total de R$ 25.401,48, sendo que desse montante, R$ 19.189,30 foram transferidos para conta judicial, correspondendo ao valor atualizado do débito informado pelo exequente à época, e o excedente (R$ 6.212,18) foi desbloqueado; 4) o Estado alegou existência de saldo remanescente decorrente da atualização entre a data do cálculo (maio/2011) e a efetiva penhora (outubro/2011), motivo pelo qual foi deferido novo bloqueio, resultando na Segunda Penhora On-Line em 24 e 25.07.2017, nos valores de R$ 20.064,45 e R$ 6.961,23, totalizando R$ 27.025,68; 5) o Juízo
a quo
determinou que a atualização do saldo remanescente deveria ocorrer apenas até a data do segundo bloqueio (26.07.2017); 6) o Estado foi intimado e manifestou ciência e concordância em 21/02/2020; 7) foram expedidos alvarás em favor do Estado nos valores de R$ 38.432,73 (em 31.05.2023) e R$ 4.478,73 (15.12.2023), este último correspondente ao saldo residual atualizado apresentado pelo executado, ante a inércia do exequente em apresentar os cálculos conforme determinado judicialmente; 8) o processo foi extinto por abandono da causa em 07.03.2024, cuja sentença foi anulada por este Tribunal de Justiça, determinando o prosseguimento do feito; 9) após o retorno dos autos, o Estado requereu nova penhora via Renajud e apresentou CDA atualizada em valor superior a R$ 70.000,00, desconsiderando os pagamentos e as decisões preclusas.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, em 05.07.2024 (ID. 327490889).

Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a insurgência recursal se restringe em analisar se a extinção do processo pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, foi correta, ou se remanesce crédito a ser satisfeito em favor da Fazenda Pública, o que justificaria o prosseguimento do feito executivo.

Os fatos comprovados nos autos indicam que: i) bloqueio de R$ 19.189,30 em 2011; ii) nova penhora em 2017 que totalizaram R$ 27.025,68; iii) o valor residual, calculado conforme a decisão judicial preclusa (atualização até 26.07.2017), foi apurado em R$ 3.278,40 (à época); iv) foram expedidos e levantados pelo Estado alvarás nos valores de R$ 38.432,73 e R$ 4.478,73.

A pretensão do Apelante de atualizar o débito original ininterruptamente até a data presente, ignorando os depósitos judiciais garantidores, viola o entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Uma vez realizado o depósito judicial (ou penhora online) em garantia da execução, cessa a responsabilidade do devedor pelos juros e correção monetária sobre o montante depositado, de modo que o atraso para na transferência dos valores não pode ser imputado ao apelado.

Nesse sentido, anote-se o Tema 677 do STJ:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1763569 - RN (2018/0217587-3), EMENTA - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATRASO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO NA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA DO JUÍZO DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISTEMA BACENJUD. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS FINANCEIROS NO PERÍODO ENTRE A PENHORA ON-LINE E A EFETIVA COLOCAÇÃO DOS VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ”

Não é lícito ao Fisco exigir do contribuinte juros de mora e correção sobre valores que já saíram da esfera de disponibilidade do devedor e ingressaram na conta judicial vinculada ao processo.

Se o Estado demorou a levantar os alvarás ou a requerer a conversão em renda, tal desídia não pode onerar o executado.

Anote-se julgados do TJPR e desse Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SEGUNDA PENHORA VIA SISBAJUD DE VALORES REFERENTES A SUPOSTA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PLEITO DA PARTE EXECUTADA, AGRAVANTE, DE DESBLOQUEIO DAS VERBAS CONSTRITAS NESTA SEGUNDA PENHORA, VEZ QUE A PRIMEIRA JÁ TERIA OCORRIDO SOBRE O VALOR INTEGRAL E ATUALIZADO DO DÉBITO. ACOLHIMENTO. PRIMEIRA CONSTRIÇÃO QUE LOGROU ÊXITO EM BLOQUEAR MONTANTE EXATAMENTE NO QUANTUM INDICADO PELA EXEQUENTE EM CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. DÍVIDA INTEGRALMENTE QUITADA NAQUELA OPORTUNIDADE. IMPRÓPRIA A NOVA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO E NOVA DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD MONTANTE BLOQUEADO NESTA SEGUNDA OPORTUNIDADE QUE DEVE SER DEVOLVIDO À PARTE EXECUTADA. PRETENSA CONDENAÇÃO DA RECORRIDA À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. ART . 81, DO CPC. SANÇÃO QUE PRESSUPÕE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA OU INJUSTIFICÁVEL, DA PARTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0018758-40.2022.8 .16.0000 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CAMACHO SANTOS - J. 19 .08.2022)” (TJ-PR - AI: 00187584020228160000 Cascavel 0018758-40.2022.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: José Camacho Santos, Data de Julgamento: 19/08/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – MOROSIDADE NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS PARA AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO NÃO ESGOTADO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PENHORA ONLINE EFETIVADA NO VALOR APRESENTADO NA CDA ATUALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO PELO EXEQUENTE DE SALDO REMANESCENTE RELACIONADOS A NOVA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA SOB PENA DE PERPETUAÇÃO DA EXECUÇÃO – SEGUNDA PENHORA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PENHORADOS ERRONEAMENTE AO PREJUDICADO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO VERIFICADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte Recorrente não colacionou o procedimento administrativo, não se mostra possível verificar a ocorrência da decadência conforme vindicada. Nos termos da Súmula 467 do STJ “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”. Quando das informações contidas na CDA é possível constatar que o ajuizamento da ação se deu antes de transcorrido o prazo previsto na Súmula 467 do STJ, não há que se falar em prescrição do direito de ajuizar a ação. Se a penhora online foi efetivada no valor integral contido na CDA atualizada e apresentada antes de efetivado o bloqueio via BACENJUD, vislumbra-se que a obrigação executada foi satisfeita. Descabido se mostra a arguição pelo exequente de saldo remanescente relacionado aos juros e correção montaria oriundos de nova atualização do débito, sob pena de se perpetuação do processo de execução. Quando o valor bloqueado via sistema BACENJUD (penhora online) é suficiente para quitar integralmente o débito executado, a realização posterior de novo bloqueio impõe a devolução ao prejudicado dos valores penhorados indevidamente. Diante da satisfação do crédito executado, a extinção da execução com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil é a medida que se impõe.” (TJ-MT - AI: 10153090320198110000 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/07/2020)

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026